Tribunal: STF
Processo: ARE 1468376
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:  



    “EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. 1. CONCURSO PÚBLICO. 2. CARGO DE PROFESSOR. 3. REDUÇÃO UNILATERAL DE CARGA HORÁRIA E VENCIMENTOS DE 40 PARA 20 HORAS SEMANAIS. 4 AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE VERIFICADA. 5. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS NÃO ANTECIPADAS PELA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE. 6. REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.” (doc. eletrônico 6, p. 1)  



    Os embargos de declaração foram rejeitados (doc. eletrônico 10).  



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação do art. 5º, XXXV, da mesma Carta, além de ofensa ao enunciado da Súmula 473/STF.  



    É o relatório. Decido. 



    A pretensão recursal não merece acolhida.  



    Isso porque, quanto à ausência de intimação do Município, o Tribunal de origem, em sede de embargos de declaração, analisou assim a controvérsia:  



    “II — Não há que se falar em nulidade do julgado por ausência de intimação do Município da prolação da sentença. O referido vício foi sanado através do despacho de fls. 154, que converteu o feito em diligência. Os autos retornaram ao juízo de origem que determinou a intimação do Município, conforme Mandado de fls. 158, contudo o ente público deixou transcorrer o prazo in albis, nos termos da certidão, fls. 159. 



    IV — No mesmo sentido, não deve prosperar a alegação de ausência de intimação do Ministério Público no primeiro grau, tendo em vista que o mesmo apresentou opinativo de fls. 101/111.” (doc. eletrônico 10, p. 1)



    Observo que, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte. Com a mesma orientação, cito os seguintes precedentes:  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que para dissentir do entendimento do Tribunal de origem seria necessário nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), bem como o reexame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 682.634 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 29/10/2013, DJe 25/11/2013, grifei)  



    “Ementa. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Precatórios. Cancelamento. Necessidade intimação da parte. Reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Necessidade de análise da legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional reflexa ou indireta. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1.348.666/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe 4/4/2022, grifei)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. APLICAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (AI 778.722 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgado em 2/12/2010, DJe 1/2/2011, grifei)



    No que se refere à ilegalidade do ato praticado pelo recorrente ao suspender o pagamento da jornada adicional anteriormente concedida à recorrida, o Tribunal a quo proferiu a seguinte decisão: 



    “4. [...] À priori, é importante ressalvar que a instituição da jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais foi adquirida mediante procedimento legal posterior à admissão da servidora. 



    5. Como restou devidamente esclarecido nos autos, a autoridade apontada coatora, sem processo administrativo regular, a garantir o contraditório e a ampla defesa, determinou a redução dos vencimentos pagos à ora impetrante. 



    A Administração pode rever e anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. 



    Contudo, a Súmula .nº 473, do STF não autoriza a Administração Pública a agir de forma arbitrária e reduzir carga horária e vencimentos do servidor sem a instauração do devido processo legal, para que se comprove a ilegalidade do ato administrativo ou a conveniência do órgão público em revê-lo. 



    [...]



    6. Isto posto, conclui-se que inteiramente acertada foi a decisão do juiz a quo, ao conceder a segurança pleiteada, em razão da manifesta ilegalidade do ato praticado pala autoridade impetrada, ao suspender o pagamento da jornada adicional anteriormente concedida a impetrante, sem lhe oportunizar o contraditório, evidenciando a violação aos princípios constitucionais da legalidade, da motivação, da razoabilidade, do contraditório e ampla defesa, constantes do art. 5, LIV e LV da Constituição Federal de 1988”. (pp. 3 e 4 do documento eletrônico 6). 



    Verifico, assim, que o acórdão proferido pelo Tribunal estadual está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentada no julgamento do RE 594.296/MG, processo paradigma do Tema 138 da repercussão geral: 



    “EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 



    1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. 



    2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 



    3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (RE 594.296/MG, rel. min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 21/9/2011, DJe 13/2/2012, Tema 138, grifei)



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC)



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro CRISTIANO ZANIN



Relator